Tribunal: TJSP
Processo: 3004920-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Servidor público aposentado que obteve reconhecimento de direito à integralidade e paridade de proventos – Aplicação da Súmula 729 do E. STF – A implantação de benefício previdenciário é passível de execução provisória – Hipótese que não implica pagamento a maior, já que o agravante receberá proventos equiparados aos valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Servidor público aposentado que obteve reconhecimento de direito à integralidade e paridade de proventos – Aplicação da Súmula 729 do E. STF – A implantação de benefício previdenciário é passível de execução provisória – Hipótese que não implica pagamento a maior, já que o agravante receberá proventos equiparados aos valores percebidos na ativa – Precedentes - Interlocutória mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004920-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada
JURACI ALBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao agravo. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3004920-68.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência
SPPREV
Agravado: Juraci Alberto dos Santos
Comarca: São Paulo
Vara: 16a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 17239)
Agravo de instrumento
Cumprimento provisório
de sentença
Servidor público aposentado que
obteve reconhecimento de direito à integralidade e
paridade de proventos
Aplicação da Súmula 729
do
E.
STF

A implantação de benefício
previdenciário é passível de execução provisória

Hipótese que não implica pagamento a maior, já
que o agravante receberá proventos equiparados
aos valores percebidos na ativa
Precedentes -
Interlocutória mantida - Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por São Paulo
Previdência
SPPREV, nos autos de cumprimento provisório de
sentença que lhe move Juraci Alberto dos Santos, em trâmite perante
a 16a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, desafiando
interlocutória que determinou o prosseguimento da execução provisória
no tocante à implantação do pagamento de aposentadoria.
Vindica a agravante a desconstituição da
interlocutória dardejada, a fim de que obstado o prosseguimento do
cumprimento provisório de sentença pendente de trânsito em julgado,
sob pena de violação do art. 8o da Lei Complementar no 101/2000, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 2o-B da Lei Federal no 9.494/1997, dos arts. 1o e 4o da Lei Federal
no 8.437/1992 e dos arts. 7o e 14 da Lei Federal no 12.016/2009.
Recurso tempestivo, processado sem atribuição
de efeito suspensivo e contrariado (fls. 15/22).
Tal, em abreviado, o relatório.

Conforme dos autos se dessume, a parte
agravada, servidor público estadual aposentado, obteve na fase de
conhecimento o direito à integralidade e paridade de proventos de
aposentadoria
Nesse contexto, à falta de recurso com efeito
suspensivo interposto pela requerida, ora agravante, peticionou o
agravado pugnando pela execução provisória do título judicial, pleito
deferido pelo r. juízo a quo, determinando-se à SPPREV o cumprimento
do julgado nos seguintes termos:
“Acolho os fundamentos apresentados pelo exequente.
Com efeito, a jurisprudência é majoritária no sentido de
que o valor a ser pago é o mesmo que é pago ao
servidor quando está na ativa, portanto, não há de se
falar em impacto no orçamento, e de que esta regra não
se aplica quando se trata de benefício previdenciário.
Não há também de se falar em necessidade de prestar
caução, pois, na hipótese de reversão do julgado, a
executada poderá proceder o desconto do valor pago a
maior na folha de pagamento mensal do servidor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentado. Neste sentido:
(...)
Rejeito,
pois,
a
impugnação
e
determino
o
prosseguimento da execução, para cumprimento da
obrigação de fazer, no prazo de 30 dias (fl.52). Intime-
se” (fls. 86/88 dos autos originários)
Em que pese aos argumentos da recorrente, a
interlocutória combatida não comporta reparo.
Com
efeito,
consoante
entendimento
consolidado do E. Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula no
729, a qual dispõe que “a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de
tutela em causa de natureza previdenciária”, a implantação de benefício
previdenciário é passível de execução provisória.
Decerto, com fulcro no referido enunciado
sumular, inaplicáveis à espécie as disposições do art. 2o-B da Lei
Federal no 9.494/1997, os arts. 7o e 14 da Lei Federal no 12.016/2009 e
os arts. 300, §3o e 519 do CPC, as quais versam sobre a impossibilidade
de concessão de medidas liminares ou de cumprimento de decisões
judiciais provisórias nos casos previstos no supracitado art. 2o-B da Lei
Federal no 9.494/1997.
Em paralelo, cumpre destacar que a execução
provisória de acórdão que reconhece direito à aposentadoria especial
com integralidade e paridade não acarreta propriamente liberação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso ou extensão de vantagens, porquanto o aposentado continuará a
receber a exata quantia que percebia enquanto na atividade.

Nesse sentido, o posicionamento deste E.
Tribunal:
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
DELEGADO DE POLÍCIA

APOSENTADORIA
ESPECIAL
COM
PROVENTOS
INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS

PRETENSÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL POSSIBILIDADE MATÉRIA
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. 1. Possibilidade de
execução provisória do título judicial, na hipótese de
matéria previdenciária, como é o caso dos autos. 2.
Aplicação da Súmula no 729, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STF. 3. Inaplicabilidade
da vedação prevista nos artigos 2o-B da Lei Federal
no 9.494/97 e 7o, § 2o, da Lei Federal no 12.016/09. 4. A
execução provisória de título judicial é de iniciativa e
responsabilidade da parte vencedora, consoante a
regra do artigo 520, I, do CPC/15. 5. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 6. Execução provisória de título
judicial, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Decisão recorrida, reformada. 8. Recurso de agravo
de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2077989-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/10/2013; Data de Registro: 02/10/2020)
AGRAVO
INSTRUMENTO

DECISÃO
QUE
INDEFERIU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA EM AÇÃO AJUIZADA BUSCANDO O
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL PREVISTA NA LEI No
51/1985,
COM
REGRAS
DE
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DE
VENCIMENTOS
-
O
cumprimento referente à obrigação de fazer para que
seja apostilado o direito à aposentadoria com
integralidade e paridade de vencimentos, não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na vedação contida no artigo 7o, § 2o, da Lei Federal
no 12.016/2009 e no art. 2o-B da Lei Federal no
9.494/97, tampouco viola o disposto no art. 1.059 do
CPC/2015, pois a hipótese dos autos não constitui
qualquer situação jurídica da qual resulte pagamento
novo, já que o agravante vem recebendo os
vencimentos mensalmente e auferirá semelhantes
valores tal como se encontrava na ativa
LIMINAR
DEFERIDA
PARA
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Não é
razoável fazer com que o servidor aguarde o trânsito
em julgado para requerer o cumprimento da decisão
que
reconheceu
o
seu
direito
à
paridade e
integralidade, sob pena de tornar inócua a prestação
jurisdicional Inteligência da Súmula 729 do colendo
STF - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2108039-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Carcereiro

Pretensão que lhe seja assegurado o direito à
aposentadoria especial com integralidade e paridade
de proventos Admissibilidade Inteligência da LC
Federal 51/1985 e da LC Estadual no 1.062/2008

Concessão do pleito de paridade e integralidade de
proventos
Cabimento
Direito reconhecido aos
servidores que ingressaram no serviço público antes
da publicação das Emendas Constitucionais nos.
20/1998 e 41/2003
Impetrante que preencheu os
requisitos legais
Precedentes desta Câmara e
Corte
Entendimento retratado no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000
TEMA 21. A C. Turma
Especial ratificou o decisum nos Embargos de
Declaração
no
0007951-21.2018.8.26.0000/50000,
reconheceu expressamente que a eficácia da ordem
de suspensão de processos individuais cessou com
o julgamento IRDR, sendo desnecessário aguardar
seu
trânsito
em
julgado.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
ADMISSIBILIDADE

A execução provisória não encontra embaraço nas
vedações contidas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97,
por tratar-se de execução de natureza previdenciária
Exegese da Súmula 729 do Colendo STF
A
interposição de Recurso Extraordinário ou Especial
igualmente não obstará a execução provisória, vez
que desprovidos de efeito suspensivo (artigo 1.029, §
5o, do CPC)
Precedentes desta C. Câmara e
Sodalício
Sentença concessiva da segurança
mantida Recurso do autor provido, recursos oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e voluntário da Fazenda do Estado não providos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1002105-19.2016.8.26.0083; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)
Destarte, impõe-se a mantença da r. decisão
agravada, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, nego provimento ao
agravo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.868
Agravo de Instrumento no 3004920-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravado: Juraci Alberto dos Santos
Interessado: Diretor da São Paulo Previdencia - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345A897
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346AE94
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004920-68.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.